Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709714-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que homologou os cálculos e resolveu a impugnação apresentada pelo executado, rejeitando a alegação de excesso de execução. Alega que o autor considerou valores maiores do que os que constam especificados nas promessas de compra e venda anexadas aos autos. Afirma que as contas do autor deverão ser retificadas para que conste o original valor dos imóveis. Declara que o valor apurado a título de multa foi realizado em excesso, tendo havido, ainda, a inclusão equivocada de honorários de dez por cento (10%), sendo que lhe foi deferido o pagamento de sete por cento (7%) de honorários a favor do advogado do réu. Acrescenta que a Contadoria realizou nova apuração e calculou a multa em valor superior ao estipulado. Argumenta que a Contadoria não foi chamada aos autos para tal mister e não poderia ter realizado qualquer tipo de apuração ultrapassando o que restou postulado pelo autor, restando evidente pedido expresso no sentido de que a execução fosse fixada em R$ 54.496,17 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e seis reis e dezessete centavos). Sustenta que o valor da condenação não pode ser superior ao pleiteado na exordial. Ressalta que não há que se falar em incidência da multa do art. 523, § 1o do CPC, em caso de pagamento parcial. Aponta que o prazo para pagamento foi observado. Afirma estar presente o periculum in mora, porquanto foi compelida a fazer o pagamento do suposto valor restante, estando sujeita à penhora via SISBAJUD. Acrescenta o cabimento da tutela provisória de evidência ante o fumus boni iuris. Requer a concessão de tutela (inaudita altera pars) para que seja suspensa a determinação de cumprimento da decisão que ordenou o pagamento imediato. Ao final, , com o provimento do recurso, pede seja: 1) confirmado o pleito antecipatório; 2) fixado o montante devido em R$ 41.701.76 (quarenta e um mil e setecentos e um reais e setenta e seis centavos), já depositado. E, caso não seja esse o entendimento, a fixação do valor devido em R$ 54.496,17 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), que foi o valor inicialmente executado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, o recorrente receber valor inferior ao que poderá, eventualmente, ser reconhecido como devido. No entanto, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação à relevância da argumentação recursal. À luz dos documentos juntados, o agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar a conclusão da contadoria judicial (ID no 98949247) acerca dos cálculos, daí porque não há como dar por satisfeito o segundo requisito, necessário à concessão da liminar pleiteada. Desse modo, deve-se aguardar a resposta da parte agravada para que se possa decidir com melhores condições o mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2022 18:16:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator